Tribunal: TJES
Processo: 5014350-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014350-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELEZE & OLIVEIRA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO: THAIS FERNANDES DA CONCEICAO PINHEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014350-85.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BELEZE & OLIVEIRA - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

RECORRIDO(A):
THAIS FERNANDES DA CONCEICAO PINHEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REAÇÃO ALÉRGICA DECORRENTE DO USO DE COSMÉTICO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO PELA CESSAÇÃO DOS SINTOMAS APÓS INTERRUPÇÃO DO USO. DEFEITO DO PRODUTO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BELEZE & OLIVEIRA - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento de R$204,38 a título de danos materiais e ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais. A demanda decorre de reação alérgica severa (dermatite) sofrida pela parte autora após a utilização de kit de cosméticos ("Duo Amalfi Sunset") adquirido junto à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial complexa. No mérito, alega a inexistência de defeito no produto e de nexo causal, sustentando que a reação decorre de hipersensibilidade individual da consumidora (fato exclusivo da vítima), além de alegar que o produto possui registro na ANVISA e testes dermatológicos. Aduz, ainda, a impossibilidade de ressarcimento material pelo descarte do produto e a ausência de abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia. O conjunto probatório, composto por fotografias das lesões, receituário médico e exames laboratoriais negativos para outras causas alérgicas, juntados com a exordial, é suficiente para o deslinde da causa, tornando prescindível a prova técnica complexa. Ademais, a recorrida jogou fora os produtos, não havendo como realizar a perícia neles.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No mérito, o nexo causal restou evidenciado pela prova em concreto, uma vez que a suspensão do uso do cosmético resultou na imediata remissão dos sintomas, os quais retornavam com a retomada da utilização. A alegação de "hipersensibilidade individual" não foi minimamente comprovada pela recorrente, ônus que lhe competia. Ademais, a existência de diversos relatos públicos de reações adversas idênticas reforça a natureza de defeito do produto (vício de segurança/adequação) para um conjunto de consumidores.

5.

Quanto aos danos materiais, a restituição do valor do kit (R$177,27) é devida independentemente da devolução do produto, visto que o descarte pela consumidora após demora de resposta da empresa e diante da óbvia inutilidade do item não configura abuso. Correta, igualmente, a condenação ao ressarcimento do medicamento "Bilastina" (R$53,53), cuja compra coincide com a data do receituário médico.

6.

No tocante aos danos morais, o sofrimento físico (coceira incessante), o prejuízo ao sono e o constrangimento social atingiram a integridade física e os direitos de personalidade da recorrida, transpondo o mero dissabor.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 e § 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)